Tribunal: TJDFT
Processo: 0003659-56.2016.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA DE VEÍCULO QUE CIRCULAVA NA ROTATÓRIA. DEVER DE CAUTELA. DESCUMPRIMENTO. PRESUNÇÃO DE CULPA. ART. 29, II, DO CTB. NÃO AFASTADA. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A teor do que dispõe o art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. 1.1. Ademais, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (art. 34 do CTB).
2. No caso, restou incontroverso que o veículo da Apelada se encontrava na rotatória quando foi abalroado na traseira pelo veículo do Apelante, em total desrespeito ao direito de preferência daqueles que circulam pela rotatória e ao dever de cautela na condução de veículo (art. 29, II e III, “b”, do CTB).
3. É cediço que cabe a Autora/Apelada demonstrar os fatos constitutivos do seu direito e ao Réu/Apelante a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora/Apelada, nos termos do art. 373 do CPC.
4. Na hipótese sob análise, o acervo probatório dos autos revela que a versão dos fatos apresentada pela Apelada se mostra condizente com os acontecimentos relatados e, que, a dinâmica do acidente se coaduna com os danos causados no seu veículo. Ao contrário da versão apresentada pelo Apelante.
5. Com efeito, conforme pacífico entendimento deste Tribunal, presume-se a culpa do motorista que colide na parte traseira do veículo que está imediatamente a sua frente (art. 29, II, do CTB). 5.1. Contudo, a referida presunção de culpa é juris tantum, podendo ser elidida pela demonstração de que o acidente foi ocasionado pelo condutor do veículo abalroado, o que não ocorreu no caso concreto.
6. Logo, a toda evidência, o Apelante não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Apelada, em inobservância ao art. 373, II, do CPC, e tampouco o fato constitutivo de seu direito em sede de reconvenção, motivo pelo qual a sentença recorrida não merece reparos.
7. Apelação conhecida e improvida. Sentença mantida. Em razão da sucumbência recursal, ficam majorados os honorários advocatícios agora estipulados no patamar de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação na ação principal e no mesmo patamar sobre o valor da causa na reconvenção. Suspensa a exigibilidade de tais verbas, ante o deferimento da gratuidade de justiça.